Tribunal: TJES
Processo: 0006087-13.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Subsídios; Parcelas de benefício não pagas; Custas; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006087-13.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA EVIDENCIADA. ADIMPLEMENTO PARCIAL DO OBJETO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE VALORES PELA MUNICIPALIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NECESSÁRIA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO A SER QUITADO OU RESSARCIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS. INDISPENSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A empresa Recorrida ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA em desfavor do Município Recorrente, requerendo a rescisão do contrato entabulado entre as partes, por razões de inadimplência, decorrente do atraso no pagamento do objeto contratado.

II.
Em sede de Contestação, o Município Recorrente aduz que
“a Autora encontra-se inadimplente, não podendo imputar à Administração Municipal qualquer descumprimento contratual, de sorte que sua pretensão é totalmente improcedente. Como dito, o pagamento pelos serviços contratados se dará mediante repasse pela CEF de valores oriundos do PAC2, mediante a apresentação de documentação que a Autora insiste em não apresentar”
.

III.
Muito embora a Recorrida tenha alegado a inexistência de qualquer relação entre a Caixa Econômica Federal, eis que o contrato fora formalizado exclusivamente junto ao Município, certo é que a Cláusula Segunda era expressa em estabelecer que
“as despesas correrão pela dotação - 13.01 - 15.451.0011.1.0020 - Obras de Contenção de Encostas - 4.4.90.51.80 - Estudos e Projetos - Fonte: 1.502.0142 - (PAC - Projetos de Encostas)”
, evidenciando, portanto, que o pagamento seria proveniente de repasses do governo federal.

IV.

Ainda que se possa vislumbrar que o orçamento para o pagamento do contrato seria advinda de verbas federais, não consta do contrato qualquer disposição que submeta o pagamento à documentações exigidas pela Caixa Econômica Federal, mas apenas aos documentos descritos nos itens 3.5.1. , 3.5.2. e 3.5.3, os quais deveriam ser apresentados ao Município Contratante.

V.
Resulta induvidoso o desinteresse do Município Recorrente na perpetuação do contrato, ao não exigir que a empresa fosse condenada à obrigação de fazer nele prevista, limitando-se, bem é de ver, a sustentar que a culpa pela rescisão contratual deveria ser atribuída, tão somente, à Autora.

VI.
A despeito das considerações trazidas pelo Recorrente, não se verificam razões para alterar a compreensão externada na origem, porquanto os elementos de prova carreados aos autos somente atestam o desinteresse recíproco na continuidade da avença firmada, e a inércia das partes em buscar, tempestivamente, o efetivo cumprimento do objeto contratado.

VII.
Restando evidenciada a culpa recíproca pela rescisão contratual não há que se falar em aplicação de multas contratuais e, havendo elementos aptos a identificar o parcial adimplemento do objeto contrato e o pagamento de valores pela Municipalidade, se afigura indispensável a apuração, em sede de liquidação de sentença, acerca dos eventuais valores a serem quitados, ou mesmo, ressarcidos, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito.

VIII.
Não prospera a alegação de impossibilidade de incidência de juros de mora, porquanto acaso se verifique, em sede de Liquidação, que o Município não adimpliu corretamente o serviço prestado pela empresa, na época em que devido o pagamento, é indispensável a atualização do débito na forma estipulada na Sentença, o que também ocorre em caso de necessidade de restituição de valores, acaso indevidamente recebidos pela empresa Autora.

IX.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO

VOLUNTÁRIA
em virtude da
SENTENÇA
(fls. 155/157) proferida pelo

JUÍZO DA
5ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - ES
nos autos da

“
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS
”

proposta por
ACQUATOOL CONSULTORIA SA LTDA
em desfavor do
Recorrente
, cujo
decisum
julgou
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes e DETERMINAR que a Requerida efetue o pagamento do trabalho realizado pela parte Autora, devendo incidir juros da citação e correção monetária desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, consoante tema 810 do STF, a ser apurado em sede liquidação de sentença. Consequentemente, condeno as partes ao pagamento pro rata das custas e honorários, que arbitro em 10% sobre o valor da causa”.

Em suas razões recursais, o Município Recorrente argumenta, em síntese, que a inexecução do contrato ocorreu por parte da empresa Autora, razão pela qual a culpa pela rescisão deve lhe ser atribuída de forma exclusiva.

Pontua, nesse contexto, que
“a autora no curso do contrato firmado com a Municipalidade, possuía a obrigação de enviar documentos necessários, bem como a prestação propriamente dita do serviço, antes de requerer o pagamento do contrato, situação que não ocorreu no caso disposto, em razão da morosidade da entrega dos documentos necessários para o repasse das verbas para subsidiar o contrato firmado”.

Alega, outrossim, que
“o Município não pode ser penalizado em arcar com os juros de mora com incidência desde a data de citação, posto que este somente tem lugar quando se fala na parte devedora compensar a parte credora pela demora daquela no cumprimento da obrigação contratual do pagamento, o que não é o caso”
.

Diante de tais considerações, requer o conhecimento e provimento recursal.

Contrarrazões (Id. 6577798) pugnando pelo improvimento do presente recurso.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que a empresa Recorrida ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA em desfavor do Município Recorrente, requerendo a rescisão do contrato entabulado entre as partes, por razões de inadimplência, decorrente do atraso no pagamento do objeto contratado.

Narrou, para tanto, que
“mais de seis messes da execução e entrega dos serviços relativos a primeira etapa, o ente requerido não se dignou a pagar pelos referidos serviços, o que acarretou inclusive a solicitação pela autora de aditivo de prazo, posto que sem a remuneração que lhe é devida não pode a requerente dá continuidade a etapas seguintes, sob pena de amargar prejuízo na execução dos trabalhos”
.

Em sede de Contestação, o Município Recorrente aduz que
“a Autora encontra-se inadimplente, não podendo imputar à Administração Municipal qualquer descumprimento contratual, de sorte que sua pretensão é totalmente improcedente. Como dito, o pagamento pelos serviços contratados se dará mediante repasse pela CEF de valores oriundos do PAC2, mediante a apresentação de documentação que a Autora insiste em não apresentar”
.

Após a regular instrução processual, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem reconhecer a culpa recíproca das partes quanto à inexecução contratual, sendo as razões de decidir assim expostas:

“(...) a empresa Autora sagrou-se vencedora em um processo licitatório, o qual visava a prestação de serviços referente a elaboração de projeto de estabilização de encostas, bloco 02 do Município de Vitória.

Entretanto, sustenta que passados mais de seis meses da execução e entrega dos serviços da primeira etapa, o Requerido não pagou e não honrou com sua parte do contrato.

Analisando os autos, verifico que o Autor colacionou diversos documentos referente aos meses de setembro e outubro/2013 (fl. 47/54), na qual requer o pagamento de R$ 11.900,00.

Por outro lado, o Requerido também colacionou à fl. 100 advertência contratual datada em 09/09/2013 e diversos e-mails (fls. 112/124), que demonstram que ambas as partes estavam requerendo/solicitando determinadas providências e se encontravam insatisfeitas.”

Em contrapartida, o Município Recorrente apenas insiste na tese de que o atraso no pagamento dos valores relacionados à parcela do serviço prestado só não foram quitados, a tempo e modo, em virtude do atraso no envio, pela empresa Autora, da documentação exigida pela Caixa Econômica Federal para a liberação da verba carimbada.

Neste aspecto, muito embora a Recorrida tenha alegado a inexistência de qualquer relação entre a Caixa Econômica Federal, eis que o contrato fora formalizado exclusivamente junto ao Município, certo é que a Cláusula Segunda era expressa em estabelecer que
“as despesas correrão pela dotação - 13.01 - 15.451.0011.1.0020 - Obras de Contenção de Encostas - 4.4.90.51.80 - Estudos e Projetos - Fonte: 1.502.0142 - (PAC - Projetos de Encostas)”
, evidenciando, portanto, que o pagamento seria proveniente de repasses do governo federal.

A rigor, ainda que se possa vislumbrar que o orçamento para o pagamento do contrato seria advinda de verbas federais, não consta do contrato qualquer disposição que submeta o pagamento às documentações exigidas pela Caixa Econômica Federal, mas apenas aos documentos descritos nos itens 3.5.1. , 3.5.2. e 3.5.3, os quais deveriam ser apresentados ao Município Contratante.

Por sua vez, não passou despercebido, o desinteresse do Município Recorrente na perpetuação do contrato, e consequente exigência para que a empresa fosse condenada à obrigação de fazer nele prevista, limitando-se, bem é de ver, a sustentar que a culpa pela rescisão contratual deveria ser atribuída, tão somente, à Autora.

Neste aspecto, a despeito das considerações trazidas pelo Recorrente, não verifico razões para alterar a compreensão externada na origem, porquanto os elementos de prova carreados aos autos somente atestam o desinteresse recíproco na continuidade da avença firmada, e a inércia das partes em buscar, tempestivamente, o efetivo cumprimento do objeto contratado.

Desta forma, restando evidenciada a culpa recíproca pela rescisão contratual não há mesmo que se falar em aplicação de multas contratuais e, havendo elementos aptos a identificar o parcial adimplemento do objeto contrato e o pagamento de valores pela Municipalidade, se afigura indispensável a apuração, em sede de liquidação de sentença, acerca dos eventuais valores a serem quitados, ou mesmo, ressarcidos, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
CONTRATO ADMINISTRATIVO –
Pedido de anulação de

rescisão contratual, afastamento de multa e ressarcimento de danos emergentes e lucros cessantes
– Reconvenção visando ao ressarcimento dos valores recolhidos de débitos previdenciários e pagamento de multa rescisória –
Configuração de culpa recíproca
– Alteração no projeto de laje e demora na apreciação do projeto alternativo que impactaram o cronograma contratual – Indice pluviométrico dentro da média do período não serve de justificativa para imprevisibilidade na execução contratual –
Descumprimento das obrigações contratuais
de segurança do trabalho e vigilância da obra –
Decreto de rescisão mantido, com afastamento da multa rescisória
–
Pagamento pelos serviços executados sob pena de enriquecimento ilícito
– Ressarcimento pelos dispêndios com os débitos tributários que devem ser compensados com os valores retidos de modo indevido – Sucumbência recíproca – Apelação da CDHU não provida – Apelação de autora parcialmente provida.

(
TJSP
; Apelação Cível: 0173589-78.2010.8.26.0100 São Paulo, Relator: Fermino Magnani Filho, Data de Julgamento: 29/04/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2024)

Por fim, não prospera a alegação de impossibilidade de incidência de juros de mora, porquanto acaso se verifique, em sede de Liquidação, que o Município não adimpliu corretamente o serviço prestado pela empresa, na época em que devido o pagamento, é indispensável a atualização do débito na forma estipulada na Sentença, o que também ocorre em caso de necessidade de restituição de valores, acaso indevidamente recebidos pela empresa Autora

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, mantendo, por conseguinte, incólume a Sentença de Primeiro Grau, com a consequente majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.